Tribunal: TJBA
Processo: 8001102-14.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão julgador: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001102-14.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIA SILVA NUNES

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS" POSTULAÇÃO ATRAVÉS DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO. PROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE PARTES DEMANDADAS AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA, INOBSTANTE VENCIDAS.
APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DA IMPOSIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS AO ESTADO DA BAHIA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL. INSTITUTO DA CONFUSÃO AFASTÁVEL. SÚMULA Nº 421 DO STJ E ALÍNEA “A”, INCISO IV, ARTIGO 932 DO CPC. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL POR MUNICÍPIO VENCIDO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA DAQUELA À QUAL ESTÁ VINCULADA A DEFENSORIA PÚBLICA. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM R$ 700.00,00 (SETECENTOS REAIS). RAZOABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. § § 8º E 2º DO ART. 85 C/C ALÍNEA “A”, INCISO V DO ART. 932, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º 8001102-14.2017.8.05.0032,
da Comarca de
BRUMADO/BA,
sendo

apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (em que assiste Luiz Neves Silva)
e apelados,
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO, EM PARTE ao recurso.

Sala das Sessões, de de 2020.

Presidente

Desª Lícia de Castro L. Carvalho

Relatora

Procurador(a) de Justiça

LM